Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-07.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JESSICA BONFADA ADAMS e agravado MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA, interposto contra decisão que indeferiu a liminar para a utilização do valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.
Presentes os requisitos, pugna pela concessão de liminar.
É o sucinto relatório.
A recorribilidade, em específico, vem assentada nos artigos 3o e 4o, da Lei 12.153/2009.
Defiro a assistência judiciária gratuita.
Sendo tempestivo, recebo o recurso.
Pois bem. Em conjugação sistemática com a Lei n. 12.153/2009 e artigo 300 c.c. artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela pleiteada deve-se demonstrar a probabilidade de provimento e, ainda, que a situação traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, elementos cumulativos.
Na hipótese em análise, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar pois entendeu que a liminar requerida possui caráter satisfativa, com reflexos administrativos e financeiros.
Analisando os autos, tem-se que a pretensão requerida em sede liminar é a utilização do valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.
Assim, em juízo perfunctório não se verifica os requisitos para o deferimento da liminar, pois a pretensão não possui caráter reversível, podendo eventual direito apurado ser recebido posteriormente.
Por tais motivos, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, ao Ministério Público para manifestação.
Publique-se e Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator